Tribunal: TJES
Processo: 5000048-45.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000048-45.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO FIOROTE
RECORRIDO: DMCARD SECURITIZADORA S A e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000048-45.2025.8.08.0050

RECORRENTE:
GERALDO FIOROTE.

RECORRIDO
: DMCARD SECURITIZADORA S A e REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA..

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ESTORNO REALIZADO PELA VIA ADMINISTRATIVA SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DANO MATERIAL SATISFEITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega ter sido cobrada indevidamente por faturas de cartão de crédito, resultando em pagamento em duplicidade. Sustenta que, apesar das tentativas de resolução, a questão só foi parcialmente solucionada após o ajuizamento da ação, o que lhe causou transtornos e perda de tempo útil.

2. A sentença extinguiu o pedido de dano material por perda superveniente do interesse de agir (estorno administrativo) e julgou improcedente o pedido de danos morais.

3. Recurso interposto pela parte autora, no qual defende a presença do interesse de agir, pois o estorno só ocorreu após a propositura da demanda. Pugna pela condenação das rés à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

4. A r. sentença merece parcial reforma. O interesse de agir do autor é manifesto, uma vez que a solução administrativa do estorno somente ocorreu após a provocação do Poder Judiciário, demonstrando a necessidade e utilidade da ação. No mérito, o dano material foi satisfeito na via administrativa, não havendo que se falar em restituição em dobro, pois o erro inicial que gerou a duplicidade partiu de uma confusão do próprio consumidor entre dois cartões distintos, o que configura engano justificável. Contudo, assiste razão ao autor quanto ao dano moral. A conduta das rés em não solucionar prontamente um erro de fácil constatação, submetendo o consumidor, pessoa idosa, a contatos infrutíferos e à necessidade de ajuizar uma ação para ver seu direito reconhecido, caracteriza o desvio produtivo do consumidor. A perda do tempo útil em tentativas de resolver um problema causado pela falha de gestão do fornecedor ultrapassa o mero aborrecimento e gera o dever de indenizar.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais
, valor a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento, Súmula 362, STJ). Mantém-se a improcedência do pedido de restituição em dobro.

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)